Tribunal: TJDFT
Processo: 0726038-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DESPEJO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PRETENSÃO FORMULADA EM FACE DA LOCATÁRIA E DO FIADOR. FIADOR. CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO. AÇÃO EXTINTA. PRETENSÃO RECONVENCIONAL SUBSISTENTE. OBJETO. DESOBRIGAÇÃO DO GARANTIDOR. CADUCIDADE DA GARANTIA. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DAS PARTES NO CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONTESTAÇÃO À RECONVENÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. VINCULAÇÃO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO. CARÁTER AUTÔNOMO DA RECONVENÇÃO. INDEPENDÊNCIA EM RELAÇÃO À AÇÃO PRINCIPAL. PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DA GARANTIA. VALOR DA CAUSA ATRIBUÍDO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO PELO RECONVINTE E COM O NEGÓCIO CUJA EFICÁCIA ERA DEBATIDA (CPC, ART. 292, II). MENSURAÇÃO DE ACORDO COM O PRESCRITO NA LEI DAS LOCAÇÕES (LEI N. 8.245/91, ART. 58). IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. PRESERVAÇÃO. APELAÇÃO. AVIAMENTO PELO PATRONO DA RECONVINDA. LEGITIMAÇÃO. VERBA HONORÁRIA FIXADA COM BASE NO VALOR ATRIBUÍDO À RECONVENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.

3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.

4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.